Tribunal: STF
Processo: HC 252494
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao habeas corpus, sob o fundamento de inexistência de ilegalidade flagrante ou teratologia. O agravante sustenta que a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para aquela prevista no art. 28, caput, da Lei 11.343/2006 não exige o revolvimento do conjunto fático-probatório. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em definir se as alegações defensivas podem ser apreciadas sem o reexame aprofundado dos elementos probatórios.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    4. As instâncias ordinárias assentaram, de forma suficientemente fundamentada, que as circunstâncias do caso concreto caracterizaram uma situação de traficância, de forma que eventual desclassificação da conduta demandaria o revolvimento de fatos e provas, inadmissível na via eleita. 



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo regimental desprovido.



    Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 155; Lei 11.343/2006, art. 28 e art. 33, caput.



    Jurisprudência relevante citada: STF, HC 103.606, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010; STF, HC 137.695, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 10/10/2016; STF, HC 238.763 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 11/06/2024; STF, HC 240.693 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 11/06/2024; STF, HC 169.647 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 14/06/2019.